Tribunal: STF
Processo: RE 383022
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. LIMITE DE IDADE.
I. - O limite de idade, no caso, não se
assenta em exigência etária ditada pelas funções do cargo, dado que
o edital excetua da discriminação os servidores públicos. Limitação,
 portanto, contrária à Constituição.
I. - Agravo não provido.